Tribunal: TJES
Processo: 0002881-75.2019.8.08.0004
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002881-75.2019.8.08.0004

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 1ª VARA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
ACESSIBILIDADE DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE ANCHIETA
– AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL NA RESOLUÇÃO DA CELEUMA –
DISCRICIONARIEDADE DO PODER EXECUTIVO -
SENTENÇA
REFORMADA
EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.

1.
A Prefeitura Municipal de Anchieta e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo celebraram convênio para cessão do imóvel do antigo fórum para a instalação da nova Delegacia Regional de Polícia Civil e do posto de apoio da Guarda Municipal, o que torna desnecessária a realização de obras de acessibilidade no atual prédio da PCES na referida municipalidade.

2.
A manutenção da sentença acarretaria indevida ingerência na discricionariedade do Poder Executivo de eleger o local mais apropriado para receber os serviços da briosa Polícia Civil, mormente quando sopesado que não há inércia apta a justificar o ativismo judicial.

3.
O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais, o que não ocorre neste feito.

4.
Sentença reformada em sede de reexame necessário para julgar improcedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do reexame necessário para REFORMAR a sentença, no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão autoral, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida de sucedâneo recursal do reexame necessário em face da r, sentença (fls. 120/121-verso), proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, que, na ação civil pública movida e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
deve ser descartada a pretensão ministerial no que tange à adequação da 10ª Delegacia de Polícia
” (fl. 120-verso), porque poderia importar no desfalque de servidores em outras unidades e na indevida ingerência do Poder Judiciário sobre políticas públicas.

Asseverou que é dever do Poder Público “
garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, inclusive para acesso aos serviços essenciais como o acesso à justiça em igualdade de oportunidades com as mesmas demais pessoas, incluindo-se neste contexto os órgãos de proteção de segurança pública, conforme o disposto no art. 79, §1º, do referido diploma normativo
” (fl. 121).

Por isso, condenou o Estado do Espírito Santo a proceder à adaptação do prédio da delegacia de polícia de Anchieta para assegurar a acessibilidade às pessoas com deficiência, no prazo de 06 (seis) meses.

Inicialmente, pontuo o cabimento da remessa necessária, visto que a sentença é ilíquida, o que atrai a incidência da súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça.

Como é cediço, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949/09) possui status de norma constitucional, visto que foi internalizado no ordenamento pátrio sob o rito do art. 5º, §3º, da CF.

O artigo 9, item 2, alínea “a”, do referido tratado internacional de direitos humanos estabelece que os Estados Partes tomarão medidas apropriadas para o desenvolvimento e implementação de normas e diretrizes mínimas para a acessibilidade das instalações e dos serviços abertos ao público ou de uso público.

O art. 3º, inciso I, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, por sua vez, define acessibilidade como a “
possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida
”.

De fato, os formulários de visitas técnicas de fls. 48/52-verso e de fls. 92/101 denotam que o prédio da delegacia de polícia civil de Anchieta, localizado na rua Coronel Vitorino, nº 28, bairro Centro, não ostenta condições de acessibilidade às pessoas com deficiência.

Ocorre que não constato a excepcionalidade capaz de ensejar a intervenção do Poder Judiciário, que não é o âmbito adequado para a discussão acerca da execução das políticas governamentais, incumbência dos Poderes Executivo e Legislativo.

O Poder Judiciário somente deve atuar de modo excepcionalíssimo se as políticas públicas estiveram totalmente dissociadas do compromisso constitucional e para evitar os efeitos nocivos e lesivos da inatividade ou abusividade governamental em matéria de direitos fundamentais.

Nesta hipótese, o Delegado-geral da Polícia Civil, por meio do ofício nº 211/2019-PCES/GAB (fls. 84/85), informou ao ilustre representante do órgão ministerial que “
vem sendo estabelecido contato com o Governo Estadual através da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, sempre na direção de buscar melhor infraestrutura material e, especialmente, de pessoal, face o notório quadro de defasagem que prejudica a atividade fim da Polícia Judiciária na apuração das infrações penais
” (fl. 85).

Posteriormente, foi advertido que “
vem sendo estabelecido contato com a Prefeitura de Anchieta para que essa doe um terreno para a construção da nova sede da 10ª Delegacia Regional de Anchieta
” (fl. 103).

Acrescente-se que é notório (art. 375 do CPC) que – no dia 10 de maio de 2023 – a Prefeitura Municipal de Anchieta firmou convênio de cooperação com este egrégio Tribunal de Justiça
1
, cujo objeto consiste na: “
Implementação de ações conjuntas visando a transferência do arquivo judicial da Comarca de Anchieta/ES instalada no antigo prédio do Fórum local, situado à Av. Carlos Lindemberg, nº 159, Centro, Anchieta/ES, para um imóvel a ser disponibilizado pelo Município de Anchieta/ES, sem ônus ao TJES, a fim de permitir a cessão do referido imóvel (antigo prédio do Fórum de Anchieta/ES) para abrigar a Delegacia Regional de Polícia Civil de Anchieta/ES e um posto de apoio operacional para a Guarda Civil Municipal de Anchieta/ES
”
2
.

Nesse contexto, considero ser contrária ao interesse público primário a determinação judicial de realização de obras de acessibilidade no prazo máximo de 06 (seis) meses no atual edifício que alberga a 10ª Delegacia Regional de Anchieta, porquanto a unidade será deslocada para o antigo prédio do fórum após reformas.

Assim, reputo que a manutenção da sentença acarretaria indevida ingerência na discricionariedade do Poder Executivo de eleger o local mais apropriado para receber os serviços da briosa Polícia Civil e que não há inércia apta a justificar o ativismo judicial. Nesse sentido:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pedido inicial no sentido de compelir a Fazenda Pública do Estado a adotar medidas necessárias e suficientes para a adequação do prédio da Delegacia de Guapiaçu com relação às normas de acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. IMPOSIÇÃO, AO ESTADO, DE OBRIGAÇÃO DE ADEQUAR PRÉDIO PÚBLICO A NORMAS DE ACESSIBILIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Em respeito ao princípio da Separação de Poderes, ao Judiciário é vedado determinar ao Executivo que realize obra em prazo fixado. Pedido inicial que representa ingerência na autonomia administrativa do ente público.
Sentença de procedência da ação reformada. Recurso provido. (TJSP; APL 1019690-26.2017.8.26.0576; Ac. 11376622; São José do Rio Preto; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 18/04/2018; DJESP 24/05/2018; Pág. 1955)

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Adequação do terminal rodoviário de navegantes às regras de acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, ante a ausência do interesse processual da parte autora (art. 485, VI, CPC). Solução acertada.
Documentos carreados aos autos que demonstram a realização de obras para conformação do espaço público às normas técnicas de acessibilidade. Objeto da ação civil pública que não subsiste.
Manutenção da sentença. Remessa necessária conhecida e desprovida. (TJSC; RN 5002718-24.2020.8.24.0135; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto; Julg. 21/11/2023)

Firme a tais considerações, em sede do sucedâneo recursal do reexame necessário,
REFORMO
a sentença para
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo o mérito da lide coletiva na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem condenação do órgão ministerial requerente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, de acordo com a Lei Estadual nº 9.974/13 e com os arts. 17 e 18, ambos da Lei 7.347/85
3
.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://www.tjes.jus.br/tjes-e-prefeitura-de-anchieta-firmam-convenio-para-promover-melhorias-nas-instalacoes-da-justica-e-seguranca-no-municipio/
>

2
Processo SEI nº 7006368-43.2019.8.08.0000, disponibilizado no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) do dia 12 de maio de 2023.

3
AgInt no AREsp 1462912/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)